Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão de veículo.
2. Na ação de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, exige-se a comprovação da mora, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Desta maneira, se faz necessária a notificação prévia do devedor, a qual deve ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento.
3. Este Tribunal tem entendido que a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título. 3.1. Precedente: “[...] 2.1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. E, para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. [...]”. (07069144220208070010, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 10/5/2021).
4. Recurso improvido.